Tribunal: TJDFT
Processo: 0726478-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0726478-32.2023.8.07.0000 Agravante: RONALDO DOS SANTOS ALVES Agravado: ESPÓLIO DE JOEL ALVES PEREIRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo da decisão e antecipação da tutela recursal, interposto pelo requerido, RONALDO DOS SANTOS ALVES, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, na ação de reintegração de posse com pedidos de tutelas de urgência no 0702553- 14.2022.8.07.0009 ajuizada pelo espólio de Joel Alves Pereira em desfavor do ora agravante, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 48581552), o agravante alega, em síntese, há presunção legal de hipossuficiência e não há nos autos elementos que possam contradizer seu atestado de hipossuficiência. Sustenta, ainda, que acostou os extratos bancários que comprovam o alegado, além de não realizar declaração de imposto de renda. Por fim, sustenta que a decisão recorrida é genérica e não demonstrou o motivo pelo qual lhe negou o direito à gratuidade. Tece considerações sobre o direito vindicado e cita jurisprudência correlata. Pede, ao fim, a concessão do efeito suspensivo da decisão até o julgamento final do presente recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão e confirmação da liminar. Sem preparo, por ocasião do objeto da demanda. Após concedido o efeito suspensivo ao presente recurso (ID 48691312), o Juízo de origem exerceu juízo de retratação e revogou a decisão agravada (ID 165862701 dos autos de origem). Contrarrazões nos seguintes termos “o Agravado deixa de apresentar as contrarrazões ao presente agravo, tendo em vista que o MM juízo a quo exerceu juízo de retratação e revogou a decisão agravada, motivo pelo qual o presente agravo perdeu o objeto.” (ID 50062296). É o breve relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. In casu, a decisão judicial buscada já não possui utilidade devido ao juízo de retratação do juízo a quo que revogou a decisão agravada (ID 165862701 dos autos de origem), portanto, é necessário reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Assim sendo, resta prejudicado o presente recurso, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Nesse sentido, destaco a seguinte ementa de julgado deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. DEMOLIÇÃO CONSUMADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta configurada a perda do objeto quando ocorre fato superveniente capaz de ensejar a ineficácia de eventual provimento jurisdicional favorável aos apelantes. 2. O provimento jurisdicional pretendido não é mais útil diante da demolição consumada, motivo pelo qual deve-se reconhecer a perda superveniente do objeto. 3. Recurso prejudicado. (Acórdão 1110888, 20160110138240APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 27/7/2018. Pág.: 295/299) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c 87, III, do RITJDFT. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;